Tribunal: TJMT
Processo: 1043437-23.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043437-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 702.714.880-34 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (EMBARGANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), EDUARDO CRISTIANO OSSUCHI - CPF: 019.926.409-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOABE BALBINO DA SILVA - CPF: 023.582.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OVÍCIO OSSUCHI (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA PIEROBON OSSUCHI - CPF: 003.946.329-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VILSO PAULO LORENZI - CPF: 298.767.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA ECKERT - CPF: 049.766.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN MAURICIO LEMES - CPF: 030.479.841-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO NO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto, mantendo a decisão que obstou o levantamento de valores em cumprimento provisório, diante da natureza provisória do título executivo e da pendência de julgamento de Agravo Interno no Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegação de julgamento extra petita e de violação aos arts. 141 e 1.013 do CPC; e (ii) verificar se houve omissão quanto à incidência dos arts. 985 e 1.029, § 5º, do CPC, especialmente no tocante à alegada usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça e à legitimidade da medida cautelar que suspendeu o levantamento dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022, do CPC, destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à reforma da conclusão adotada nem à rediscussão de fundamentos de mérito já apreciados.

4. O Acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à suspensão do levantamento de valores, ao afirmar que a providência determinada pela Julgadora
a quo
constitui exercício legítimo do poder geral de cautela, justificado pela natureza provisória do título e pela pendência de julgamento no STJ, com aptidão para alterar o suporte jurídico do cumprimento provisório.

5. A decisão embargada também assentou que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não possui caráter absoluto, admitindo-se mitigação quando presentes elementos concretos de risco à reversibilidade da medida e à preservação da segurança jurídica.

6. O inconformismo dos Embargantes traduz pretensão de reabrir discussão já decidida, providência incompatível com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a legitimidade da suspensão do levantamento de valores em cumprimento provisório, fundada no poder geral de cautela e na necessidade de resguardar a reversibilidade da medida diante de pendência recursal no STJ. 3. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não impede, por si só, a adoção de providência cautelar destinada à preservação da segurança jurídica.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Tarcisio Alexandre de Oliveira e Paulo Moreli
em virtude do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, os Embargantes apontam duas omissões. A primeira consiste em suposto julgamento extra petita, sob o argumento de que o Acórdão apreciou a lide em termos distintos do que foi efetivamente decidido pelo Juiz singular, porquanto a decisão agravada não se limitou a suspender o levantamento dos honorários, mas determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.083.589/MT, o que configuraria suspensão do cumprimento provisório.

A segunda omissão diz respeito à falta de enfrentamento dos arts. 985 e 1.029, §5º, do CPC, expressamente prequestionados nas razões do Agravo, sob o argumento de que somente o Ministro Relator do STJ deteria competência para atribuir efeito suspensivo às suas decisões, de modo que a decisão de origem teria usurpado tal competência.

Requerem sejam acolhidos os embargos com efeito infringente para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no Id. 356814378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Tarcisio Alexandre de Oliveira e Paulo Moreli
em razão do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Não constituem instrumento adequado para reformar a conclusão do julgamento ou reavaliar fundamentos de mérito já enfrentados.

A esse respeito, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão ou à introdução de novas teses recursais, sendo inadmissíveis quando opostos fora das hipóteses legais de cabimento.
(EDcl no REsp n. 1.808.309/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

No caso, a leitura das razões recursais evidencia que os Embargantes, em verdade, demonstram inconformismo com a conclusão adotada no voto condutor.

No tocante à alegada omissão quanto à suposta ocorrência de julgamento extra petita e violação aos artigos 141 e 1.013 do CPC, não assiste razão aos Embargantes.

O Acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia ao consignar que a medida adotada pela Juíza singular consistiu em legítimo exercício do poder geral de cautela, voltado à suspensão do levantamento de valores diante da natureza provisória do título executivo e da pendência de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Foi destacado que
a natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora juridicamente correta, não possui caráter absoluto. A própria legislação processual admite a relativização dessa natureza quando presentes riscos concretos à reversibilidade da medida.

Além disso, consignou-se que o sistema processual, ao tratar do cumprimento provisório, não consagra um direito incondicionado ao levantamento imediato de valores, mas sim um regime de ponderação entre a efetividade da tutela e a segurança jurídica.

Diante disso, ponderou que tal circunstância, por si só, justifica a adoção de postura cautelosa, sobretudo diante da pendência de julgamento do Agravo Interno que poderá alterar substancialmente o cenário jurídico que fundamenta o cumprimento provisório.

Por fim, o núcleo da controvérsia, se era legítimo impedir o levantamento dos valores em razão da pendência do Agravo Interno no STJ, foi integralmente enfrentado.

No que se refere à alegada omissão quanto aos artigos 985 e 1.029, § 5º, do CPC, igualmente não procede a irresignação. O acórdão foi expresso ao afastar a tese de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça ao consignar que houve adoção de medida cautelar legítima.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes para embasar sua conclusão.

A rigor, o que os Embargantes pretendem, sob o rótulo de omissão, é a reforma do julgado, o que é inadmissível pela via dos Embargos de Declaração, ressalvada a hipótese em que a omissão seja efetivamente determinante para o resultado, o que não é o caso.

Com essas considerações, ante à inexistência de omissão que justifique o acolhimento deste Recurso,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026